Tribunal: TJMT
Processo: 1072137-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072137-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOANA D ARC FERREIRA MORAES FERNANDES - CPF: 801.902.271-68 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PROFESSOR EFETIVO. EXTINÇÃO POR COISA JULGADA. PEDIDOS DISTINTOS. TRÍPLICE IDENTIDADE. NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. FÉRIAS.
DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. APLICAÇÃO DO IRDR N. 4/TJ-MT E A SÚMULA 20 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sendo distintos os períodos pleiteados nas ações distribuídas pela parte autora em desfavor do ente municipal, não se verifica a tríplice identidade necessária para a
configuração da coisa julgada.

2. Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3o, I, CPC).

3.
Nos termos do IRDR 4/TJ-MT e a Súmula 20 das Turmas Recursais deste Estado, é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme previsão na legislação municipal.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
JOANA D ARC FERREIRA MORAES FERNANDES
contra sentença de extinção do feito sem resolução do mérito diante do reconhecimento da coisa julgada.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por não se tratar de hipótese de coisa julgada, pois os autos de n. 1009860-61.2019.8.11.0001 tratam de período distinto.

No mérito, pleiteia a condenação ao pagamento do terço constitucional sobre o residual de 15 (quinze) dias de férias, nos termos da legislação do município de Cuiabá.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença ou, subsidiariamente, improcedência dos pedidos iniciais.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1072137-74.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JOANA D ARC FERREIRA MORAES FERNANDES

Polo Passivo

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Coisa julgada
. Como relatado, o juízo
a quo
proferiu sentença de extinção, sem resolução do mérito, por existência de coisa julgada em relação de n. 1009860-61.2019.8.11.0001, com base no artigo 485, V, do CPC.

Contudo, vinga a pretensão recursal. Isso porque não há a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedidos), pois o período discutido é diverso.

O processo n. 1009860-61.2019.8.11.0001 diz respeito aos vínculos do período de 2014 a 2018; e esta ação discute o período de 2019 a 2023, portanto, não há a configuração da coisa julgada, por não ser a repetição da mesma demanda.

Com isso, o feito está em condições de imediato julgamento, o que autoriza a aplicação da teoria da causa madura [art. 1.013, §3o, I, CPC - S
e o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485]
.

Causa madura
. Em síntese, a ação objetiva o pagamento do terço constitucional sobre a integralidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, nos termos da legislação municipal.

Questões preliminares

Falta de interesse de agir

O Município invoca a falta de interesse de agir, no entanto,
a provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito administrativo para o respectivo ingresso.

Além do mais, à luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Assim, a discussão que ultrapasse as premissas acima se insere no próprio mérito, motivo pela qual rejeito a preliminar.

Prejudicial de mérito: prescrição

O Decreto n. 20.910/1932, em seu art. 1o, estabelece que “
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Considerando que a parte autora propôs a presente ação em 29/11/2023 e postula o recebimento do 1/3 sobre 15 dias de férias referente ao período entre 2019 e 2023, a pretensão não é afetada pela prescrição de nenhuma das parcelas.

Dessa feita, rejeito a prejudicial suscitada.

Mérito

Conforme consta da petição inicial e fichas financeiras juntadas, a parte autora possui vínculo efetivo com o Município de Cuiabá, no cargo de professor.

A Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, firmou a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Na mesma intelecção, aprovada a Súmula 20 das Turmas Recursais deste Estado: “
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
.” (Aprovada em 05/06/2023).

O direito às férias e ao respectivo terço constitucional para profissionais da educação é regulado pela Lei Complementar Municipal n. 220/10:

Art. 48 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de trinta dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de dois anos.

Art. 49 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias.

Por isso, tendo a previsão na legislação local, o pagamento do terço constitucional deve incidir sobre a totalidade do período (45 dias), como ocorre em Cuiabá, cuja redação é idêntica à legislação estadual paradigma que ensejou o IRDR 4.

Em que pese o argumente de que há diferença entre o período de férias (30 dias) e o recesso escolar (15 dias), a legislação local não possui qualquer distinção nesse sentido, havendo explícita previsão de gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, o que atrai a aplicação dos precedentes citados.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – PRELIMINAR AFASTADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO VERIFICADA - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS USUFRUÍDAS - EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS - DIREITO ÀS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – DIREITO A INCORPORAÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 DIAS - SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do artigo 7o, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.

(TR-MT, N.U 1000706-84.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS). TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 E ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO N.o 220/2010. DIREITO À INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.o 07 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL, MAS SIM DE MERA APLICAÇÃO DA LEI. PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de professora, gozou de suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), contudo, apenas recebeu o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja o ente público Recorrente condenado ao pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, retroativos aos últimos 05 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) na totalidade de fruição das férias seguintes, com base no período de 45 (quarenta e cinco dias).

2. O Município de Cuiabá/MT, ora Recorrente, aduz que não se pode confundir período de recesso escolar - de 10 a 24 de julho - com o período de férias propriamente dito, sendo que somente sobre este último é que deve ser calculado o terço constitucional.

5. Ocorre que o ente municipal não pode denominar de “recesso escolar” aquilo que a própria lei tratou como “férias”. Com efeito, a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretária Municipal de Educação de Cuiabá/MT (Lei Complementar Municipal n.o 220/2010) é cristalina, ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como, sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período de férias. Senão vejamos: Artigo 48 - O professor e os demais funcionários em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais. I. de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar, sendo; a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Art. 49 - Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias. Portanto, a legislação não abre lacuna à interpretação diversa.

6. Se a Lei do Município garante aos professores férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, observado o calendário escolar, por óbvio que usufruirão destas em (02) dois períodos, um de 30 (trinta) e o outro de 15 (quinze) dias, a ser este último, calculado proporcionalmente ao “vencimento normal” por eles percebido.

7. A determinação ao ente público para que efetue o pagamento do terço constitucional, sobre todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas, relativamente a períodos aquisitivos posteriores, não representa violação à súmula vinculante n.o 07 do C. Supremo Tribunal Federal. Isso porque não se está concedendo aumento ou estendendo vantagens à Recorrente sob o pretexto de isonomia com outras categorias, mas tão somente determinando o cumprimento da lei que já garante a vantagem postulada ao servidor.

8. Incoerente e desarrazoado seria o Poder Judiciário reconhecer o direito ao recebimento da verba postulada, determinando o pagamento do retroativo, no entanto, obrigar o servidor a ingressar ano a ano com uma ação judicial para postular o recebimento referente a cada período aquisitivo vencido.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1021119-53.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Feitas essas considerações, é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, devendo a condenação se restringir aos 15 (quinze) dias em que não foi realizado o pagamento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida e, por estar a causa madura, julgar PROCEDENTE o pedido inicial

condenar o município ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias não pagos referente ao período de 2019 a 2023, a ser comprovado no cumprimento de sentença. Os consectários legais deverão observar os temas 810/STF e 905/STJ, de modo que atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (RE 870947 – STF).
A partir de 9 de dezembro de 2021
, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, para correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024